Tribunal: TJSP
Processo: 1030021-18.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Autor em tratamento para neoplasia maligna em sistema nervoso central perante o Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda. Clínica descredenciada do plano de saúde. Segurado que não foi informada pelo plano sobre o descredenciamento. Descumprimento do artigo 17, da Lei 9.656/98. Dever do plano de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Autor em tratamento para neoplasia maligna em sistema nervoso central perante o Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda. Clínica descredenciada do plano de saúde. Segurado que não foi informada pelo plano sobre o descredenciamento. Descumprimento do artigo 17, da Lei 9.656/98. Dever do plano de saúde de arcar integralmente com as despesas do tratamento. Indicação de nova clínica para realização do tratamento. Ausência de provas de que as clínicas tenham condições técnicas equivalentes. Dever de manutenção do tratamento na clínica descredenciada às custas do plano. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030021-18.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, é apelado ANTONIO CARLOS
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-18.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível 1030021-18.2019.8.26.0602
Apelante: Mediplan Assistencial Ltda
Apelado: Antonio Carlos Lopes
Sorocaba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: José Elias Themer
Voto no 5175
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Sentença de procedência. Autor em tratamento para neoplasia
maligna em sistema nervoso central perante o Centro de Estudo,
Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda. Clínica
descredenciada do plano de saúde. Segurado que não foi
informada
pelo
plano
sobre
o
descredenciamento.
Descumprimento do artigo 17, da Lei 9.656/98. Dever do plano de
saúde de arcar integralmente com as despesas do tratamento.
Indicação de nova clínica para realização do tratamento. Ausência
de provas de que as clínicas tenham condições técnicas
equivalentes. Dever de manutenção do tratamento na clínica
descredenciada às custas do plano. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 270/272 que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente a demanda, nos seguintes termos:
“Posto isso e considerando o mais que dos autos
consta, julgo PROCEDENTE a ação, para confirmar a tutela de urgência,
e condenar a ré à obrigação de fazer consistente em
custeio/continuidade de tratamento do autor na clínica Centro de
Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.”.
Insurge-se a requerida sustentando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-18.2019.8.26.0602 -Voto no
3
diferente do quanto alegado pela apelada, a Mediplan/Notre Dame
Intermédica dispõe de clínica oncológica, em Sorocaba, com excelente
estrutura para tratamento, acompanhamento e aplicação de quimioterapia. Aduz que notificou os beneficiários sobre o
descredenciamento da Clínica e que bastava o contato, pessoal ou por
telefone, junto ao plano de saúde que seria devidamente encaminhada
à clínica que irá realizar o tratamento da apelada e de todos os
beneficiários do plano. Alega que a clínica oferecida possui ampla
estrutura, sendo planejada para disponibilizar ao paciente um
tratamento otimizado e personalizado, baseado nos recentes avanços
da área oncológica. Argumenta que considerando que o tratamento
necessitado pela apelada é disponibilizado na rede credenciada, não
pode a apelante ser obrigada a custear tratamento em clínica não
credenciada, conforme disposto nos artigos 188, inciso I, do Código
Civil, bem como o artigo 17, da Lei 9.656/98. Afirma que a pretensão
do apelado não merece prosperar, visto que agiu dentro dos limites
contratuais,
oferecendo
clínica
extremamente
qualificada
para
realização de tratamento oncológico.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 292/299.
É o relatório.
O artigo 17, “caput” da Lei no 9.656/98 estabelece
expressamente que:
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço
de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica
compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao
longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-18.2019.8.26.0602 -Voto no
4
desde
que
seja
por
outro
prestador equivalente e mediante
comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.
No caso dos autos, ainda que o autor tenha tomado
conhecimento que o Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia
Oncológica Devita Ltda. teria sido descredenciado quando lá
compareceu, não restou documentalmente comprovado nos autos que a
apelante promoveu a comunicação direto ao requerente sobre o
descredenciamento.
Deste modo, tem-se que houve o descumprimento da
referida norma legal.
No mais, ainda que a apelante tenha indicado outra
clínica disponível na rede credenciada, não há nos autos provas de que
as condições técnicas da nova clínica e da Clínica Devita são
equivalentes, como, por exemplo, a realização de crioterapia capilar,
técnica avançada para evitar a queda de cabelo causada pela
quimioterapia.
Neste sentido, deverá a ré manter o tratamento do
autor perante o Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica
Devita Ltda. até a alta médica do paciente.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. R.
sentença que julgou procedente a ação. Autora portadora
de carcinoma de ovário metastático e encaminhada pela
Ré para tratamento no Centro de Estudo, Pesquisa Clínica
e
Terapia
Oncológica
Devita
Ltda.
Ausência
de
comprovação do cumprimento do previsto no artigo 17 da
Lei 9656/98. Clínica que constava da rede credenciada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-18.2019.8.26.0602 -Voto no
5
época da contratação do plano e início do tratamento.
Obrigação da operadora de prestar serviço de forma
satisfatória preservando a saúde da paciente. Indenização
por danos morais. Ocorrência. Estresse emocional que no
caso não configurou mero aborrecimento. Quantum
indenizatório reduzido para a quantia de R$10.000,00.
Precedentes deste Tribunal. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1038791-97.2019.8.26.0602;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)
Apelação Cível. Plano de saúde
Ação de obrigação de
fazer
Sentença de procedência
Apelo da ré

Interrupção do tratamento oncológico da autora junto à
Clínica Devita, sob a alegação de descredenciamento do
estabelecimento
Ausência de prévia notificação do
beneficiário quanto ao descredenciamento da clínica,
conforme determina o artigo 17 da Lei 9.656/98 Clínica
que constava na rede credenciada à época da contratação
do plano de saúde Autora que já estava em tratamento
perante
a
clínica
antes
do
descredenciamento

Interrupção da continuidade do tratamento que pode
acarretar prejuízo à saúde da autora, considerando a
gravidade da patologia Operadora que não indicou outra
clínica credenciada apto a prestar o tratamento oncológico
na mesma qualidade
Dever da operadora de custear a
continuidade do tratamento oncológico na Clínica Devita.
Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1000978-36.2019.8.26.0699; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro:
30/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde
Decisão
agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para
manter o tratamento oncológico da autora, em clínica
descredenciada de seu plano de saúde - Inconformismo
do réu, ora agravante
Preliminar de litispendência
afastada Presentes os requisitos autorizadores da tutela
de urgência, previsto no artigo 300 do CPC - Perigo de
dano grave à saúde da agravada, em caso de interrupção
do tratamento para que um novo se inicie em outro local
Presente probabilidade de provimento do direito diante da
ausência de provas acerca da comunicação da agravada,
pelo agravante, e das condições técnicas da clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-18.2019.8.26.0602 -Voto no
6
indicada pelo agravante não serem as mesmas daquela
onde a agravada já realiza o seu tratamento - Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2211593-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso e elevo os honorários advocatícios devidos à parte contraria
para R$3.000,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica